Tribunal: STF
Processo: ARE 1582097
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra decisão que homologou o valor das custas processuais e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) à razão de 60% em favor de terceira interessada, escrivã de serventia judicial não oficializada, nos autos de ação ordinária. O agravante sustenta a inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, a ausência de contraditório e ampla defesa no pagamento das custas, bem como a iliquidez do título.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há três questões em discussão: (i) a constitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, frente às disposições do art. 31 do ADCT e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal; (ii) a necessidade de contraditório e ampla defesa para a apuração das custas processuais devidas à escrivã; e (iii) a suposta iliquidez do título que embasou a expedição da RPV.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é considerado constitucional, uma vez que sua aplicação respeita o disposto no art. 31 do ADCT, garantindo os direitos dos titulares de serventias não oficializadas criadas antes da estatização, sem violar a autonomia financeira do Poder Judiciário.



    Não há necessidade de contraditório prévio para o pagamento das custas processuais em favor de serventuários de serventias não oficializadas, pois o art. 23 da Lei Estadual nº 9.974/2013 confere ao magistrado a competência para fiscalização e determinação do pagamento das custas, afastando a alegação de irregularidade na decisão agravada.



    A alegação de iliquidez do título não prospera, pois o cálculo realizado pela Contadoria Judicial contempla apenas os atos processuais efetivamente realizados pela serventia antes da sua oficialização, estando devidamente discriminados no título que embasou a expedição da RPV.



    A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacifica o entendimento de que a Fazenda Pública Estadual deve responder pelas custas processuais referentes a serventias judiciais não oficializadas, pois os valores devidos integram o patrimônio de particulares e não retornam aos cofres públicos.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que prevê o pagamento de custas processuais pelo Estado em serventias judiciais não oficializadas, é constitucional e não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário prevista na Constituição Federal.



    Não há necessidade de contraditório prévio para a determinação de pagamento das custas processuais quando estas decorrem de expressa previsão legal.



    O título que embasa a expedição de RPV para custas processuais relacionadas a serventias judiciais não oficializadas deve considerar apenas os atos processuais realizados antes da oficialização da serventia, sendo dispensável apuração complementar.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; ADCT, art. 31; Lei Estadual nº 9.974/2013, arts. 20, §1º, e 23.



    Jurisprudência relevante citada:



    TJES, Agravo de Instrumento nº 5000653-15.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 02/05/2023.



    TJES, Agravo de Instrumento nº 5003401-20.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 07/07/2023.



    STJ, AgRg no AREsp 370.012/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 17/03/2016.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 31, do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente